Tribunal: TJPA
Processo: 0810491-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810491-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA COSTA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08104916620238140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS DANOS ALEGADOS, AINDA NÃO COMPROVADA. FALTA DE ELEMENTOS A CORROBORAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO AGRAVADO. EM ANÁLISE PRÉVIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08104916620238140000

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO ROBERTO DA COSTA SÁ, inconformado com o deferimento do efeito suspensivo, requerida no agravo de instrumento movido por BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Diz o recorrente que: O banco tem responsabilidade objetiva sobre a conduta dos seus prepostos, eis que deixou tal situação acontecer, não tomando as precauções devidas em face dos seus funcionários, configurando a responsabilidade objetiva sobre dano causado ao Autor/Agravante. Ademais, as instituições bancárias são os locais onde as pessoas depositam suas economias e recorrem a empréstimos. Portanto, no exercício de sua função deve pautar-se sempre por um agir com extremada cautela, para não causar danos materiais e morais a seus clientes. Inegavelmente trata-se de atividade "de risco", a qual exacerba a sua responsabilização. No caso, o banco réu, através de seus funcionários e representantes, perpetrou conduta ilegal e lesiva ao autor, pois, viabilizou a investida dos representantes da LOTUS e, posteriormente, possibilitou a concretização do golpe ao liberar, sem a devida cautela o empréstimo consignado. A falha na prestação do serviço do banco Agravado se caracteriza diante da não adoção de diligências de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade. Desta forma, tendo a instituição recorrente falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabia, para impedir a ocorrência de possíveis fraudes, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, pelo que não pode querer se esquivar das consequências da sua negligência”.

Requer ao final, que seja reconsiderada a decisão que deferiu o efeito suspensivo a instituição bancária.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08104916620238140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação do recorrente não merece guarida.

Pois bem, para a análise dos pedidos deduzidos na petição inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Para dirimir a controvérsia, necessário observar, ainda, que no ordenamento jurídico pátrio impera o sistema legal do ônus da prova previsto no art. 373, do CPC. Segundo este dispositivo, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito; à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No presente caso, o recorrente realizou empréstimo consignado junto a instituição bancária e fez investimento junto a empresa LOTUS, que era na verdade uma empresa de “fachada”, e ludibriou seus investidores, causando prejuízo ao agravante e a instituição bancária agravada, já que a mesma não tinha qualquer vínculo com a LOTUS.

Ora, diante dos elementos de prova coligidos e das circunstâncias narradas, concluo em sede de análise prévia, que o banco agravado cumpriu o ônus de demonstrar ausência de indícios que comprovem a falha na prestação do serviço que pudesse ensejar nexo causal com os alegados danos e, por conseguinte, responsabilidade civil de indenizá-los.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VIA DIGITAL NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - EMPRÉSTIMOS - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CONHECIDAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA.

1-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3- A instituição financeira demandada não responde pelos empréstimos pessoais e transações bancárias contestadas na inicial, que foram intencionalmente realizados pela própria correntista, via aplicativo, mediante uso de senha e código de segurança." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.236036-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022) (grifo nosso).

É sabido que, a responsabilidad
e
objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente da vítima ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, como o famigerado golpe da “pirâmide”, aplicado pela LOTUS,
em que a participação ativa da vítima permiti a concretização da ação fraudulenta, já que o investidor atraído por promessas de lucros imensuráveis, aplica todo o seu dinheiro, sem questionar o porquê de tal “lucro fabuloso”., e se nem mesmo procurar saber se a empresa tem reputação no mercado financeiro ou se tem registro junto ao Banco Central

Enfim, o recorrente fez um empréstimo junto a instituição financeira, aplicou em uma empresa fraudulenta, e agora deseja que o Banco recorrido, pague por seu erro de escolha, o que no momento é questionável, pois não existe falha na prestação do serviço comprovada.

Assim
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 26/09/2025